Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006708-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.345.307/0001-24 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), CLAUDIR BUSSOLARO - CPF: 385.072.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM MAQUININHAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. OPERAÇÃO “CONCIERGE”. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA INVESTIGADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por empresa do setor varejista de combustíveis contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto de bens e bloqueio de valores em desfavor de operadora de meios de pagamento (I9PAY), de seu sócio Patrick e demais empresas apontadas como participantes da cadeia financeira, em razão de prejuízos decorrentes da “Operação Concierge”, deflagrada pela Polícia Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

3. A medida de arresto de bens, como forma de tutela cautelar, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A relação jurídica entre a agravante e a empresa I9PAY é incontroversa, assim como a existência de crédito decorrente de transações com maquininhas de cartão realizadas antes do bloqueio judicial determinado pela 9ª Vara Federal de Campinas-SP.

5. Os elementos dos autos indicam situação de risco ao resultado útil do processo, diante da suspensão das atividades da empresa agravada e da possibilidade de insuficiência patrimonial, configurando o perigo de dano.

6. A medida de arresto em relação à I9PAY não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que os bens e valores já estão bloqueados em processo criminal e a sua destinação final será definida após a instrução da ação cível originária.

7. Por outro lado, a constrição de bens das demais empresas agravadas — ADIQ, Banco BS2 – e do sócio Patrick Bezerra Burnett não encontra respaldo suficiente neste momento processual, diante da ausência de elementos mínimos que autorizem o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para deferir em parte a tutela cautelar pleiteada, no sentido de

determinar
o arresto de bens e valores tão somente da agravada I9PAY até o limite de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um reais e quinhentos e quarenta mil reais e oitenta centavos), determinando a expedição de ofício à 9ª Vara Federal de Campinas-SP para que transfira o referido montante para o juízo
a quo
, caso exista, vinculando ao processo originário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Xaxim Comércio de Combustíveis LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente nº 1004737-49.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços LTDA (Inovebanco), Patrick Bezerra Burnet, ADIQ Instituição de Pagamentos S.A.
e
Banco BS2 S.A.

A decisão recorrida indeferiu a tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese às medidas de urgências pleiteadas pela parte autora, analisando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência cautelar, para efeito limiar de trâmite de procedimento processual, não deixando claro a probabilidade do direito e perigo de dano.

No caso é indispensável a resposta das partes requeridas para verificar-se a possibilidade de concessão de tutela de caráter antecedente nos termos do artigo 306 do NCPC.

Decerto não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, citem-se as partes requeridas para responderem o pedido inicial em 5 (cinco) dias – art. 306 do CPC. (...)”
– sic.

Em suas razões, o Agravante afirma que é um posto revendedor de combustíveis e firmou contrato com a agravada I9PAY para utilização dos serviços das maquininhas de cartão para as transações financeiras de cartões de crédito e débito de seus clientes.

Argumenta que a relação contratual entre o Agravante e a I9PAY (subcredenciadora) estabelecia a liquidação de valores referentes às transações efetuadas com cartões de crédito e débito. No entanto, após decisão da 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP, nos autos de n.º 5005763-50.2024.4.03.6105, que determinou o bloqueio de bens da I9Pay e seus sócios no âmbito de uma investigação por crimes financeiros, os valores que deveriam ser repassados ao Agravante foram suspensos.

Ressalta que, apesar da decisão criminal ter reconhecido a necessidade de restituição dos valores aos credores de boa-fé, os repasses foram realizados de maneira parcial e sem esclarecimento sobre o saldo restante.

Aponta que há um saldo remanescente de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) pedente de recebimento.

Alega que há valores depositados judicialmente perante o Juízo da 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP, os quais devem ser transferidos para resguardar o crédito, contudo o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela reivindicada.

Defende o desacerto da decisão, pois a probabilidade do direito resta demonstrada na Circular Bacen n.º 3.978/2020, que atribui à credenciadora (Adiq) a responsabilidade pelo repasse dos valores transacionados, além da existência de decisões anteriores, de processos análogos, que determinaram bloqueios semelhantes.

Aduz que há fortes indícios de que os Agravados utilizaram do patrimônio das pessoas jurídicas de forma a ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos e a urgência consiste em preservar o patrimônio da empresa, evitando o desaparecimento de valores.

Frisa que o juízo criminal anotou que os valores bloqueados em breve se tornará insuficiente ao cumprimento de todas as obrigações.

Por fim, anota que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a importância permanecerá em conta judicial.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal, determinando: 1) O bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD das agravadas Adiq Pagamentos e Banco BS2, até o valor de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um reais e quinhentos e quarenta mil reais e oitenta centavos), transferindo-os para conta judicial; e, 2) O arresto de bens móveis e imóveis da empresa Inovebanco e de seu sócio Patrick Bezerra Burnett, até o mesmo limite financeiro, com a expedição de ofício à 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP, para transferência dos valores bloqueados no processo criminal para a conta judicial vinculada ao feito originário.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com o bloqueio e indisponibilidade dos ativos financeiros dos Agravados.

A tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 274990876), tão somente “
para
determinar
o arresto de bens e valores da agravada I9PAY até o limite de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um reais e quinhentos e quarenta mil reais e oitenta centavos), determinando a expedição de ofício à 9ª Vara Federal de Campinas-SP para que transfira o referido montante para o juízo
a quo
, vinculando ao processo originário
”.

Contrarrazões das agravadas ADIQ Instituição de Pagamento S.A. e Banco BS2 S.A. (ID 280965893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém registrar que os agravados Patrick Bezerra Burnett e I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços LTDA não foram citados no processo de origem, sendo dispensável prévia intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, conforme reiterada jurisprudência:

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte"considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado"
( REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato,"sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto".3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) – destaquei.

Assim, impõe-se a análise do mérito recursal.

Cuida-se na origem de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, em trâmite perante o juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

Consta na inicial que a Autora/Agravante atua no comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e firmou convênio junto à operadora de cartões de crédito/débito, agravada I9PAY, com a finalidade de aquisição de dispositivos eletrônicos para o processamento de transações financeiras.

Alega que devido à “Operação Concierge”, deflagrada pela Polícia Federal no dia 26/08/2024, deixou de receber valores da agravada I9PAY no total de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Afirma que nos autos de n.º 5005763-50.2024.4.03.6105 o juízo da 9ª Vara Federal de Campinas-SP determinou medidas cautelares típicas e ativas, bloqueando ativos financeiros e determinando a indisponibilidade de bens da empresa, além da prisão preventiva e temporária dos sócios.

Com base nesses fundamentos, e diante do crédito existente, a Agravante requereu a concessão de medida cautelar, visando o bloqueio e indisponibilidade via SISBAJUD e RENAJUD de ativos financeiros em nome da credenciadora, agravada ADIQ, e do banco Agravado, além de arresto de todos os bens móveis e imóveis da agravada I9PAY e de seu sócio, agravado Patrick Bezerra Burnet, mediante expedição de ofício ao juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5005763-50.2024.4.03.6105, para que haja a transferência dos valores lá bloqueados para a conta judicial vinculada ao processo originário.

A decisão agravada indeferiu a tutela cautelar, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

O artigo 301 do Código de Processo Civil estabelece que “
A
tutela de urgência de natureza cautelar

pode ser efetivada mediante

arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito
”.

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“(...) A tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir
. O objeto da tutela cautelar é garantir o resultado final do processo, mas essa garantia na realidade prepara e permite a futura satisfação do direito.
(...)

Na hipótese de sequestro de bens (art. 301, caput, do Novo CPC), a realização da constrição judicial e do depósito dos bens nas mãos de um depositário judicial garante que, definida a partilha entre os cônjuges, os bens estejam íntegros, evitando qualquer espécie de dilação patrimonial. Essa garantia, entretanto, não se justifica por si só,
servindo tão somente para que ao final do processo o direito das partes seja plenamente satisfeito.
(...)”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único – 10ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – pág. 499/500).

Além disso, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora o esforço argumentativo da Agravante, os pedidos de indisponibilidade de bens do agravado Patrick e das empresas agravadas ADIQ e Banco BS2 S.A. não se revela a medida processual mais adequada nesse momento, haja vista que, conforme decisão que deferiu em parte a tutela recursal (ID 274990876),

é incontroverso nos autos originários que a relação jurídica existente se dá entre a Agravante e a agravada I9PAY, de modo que a questão relacionada ao reconhecimento de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica demanda a devida instrução processual.

Da análise da inicial e das arguições constantes nas contrarrazões ao presente recurso (ID 280965893), não há dúvidas que há certa complexidade da cadeia de pagamentos envolvida. Além disso, o deferimento das constrições em face da agravada ADIQ e do Banco BS2 S.A., à toda evidência, pode prejudicar a regularidade das atividades empresariais desenvolvidas, sem que se tenha a confirmação da prática de condutas ilícitas pelos mesmos.

Ademais, os elementos probatórios carreados aos autos originários, nesse momento, não permitem concluir, ainda que em grau mínimo, que as referidas empresas são insolventes ou estão se desfazendo de seus patrimônios, de maneira a consubstanciar as graves constrições pretendidas.

Logo, a questão exige dilação probatória, de forma que não se revela prudente a concessão da tutela cautelar pretendida com relação aos agravados ADIQ, Banco BS2 S.A. e Patrick.

No que tange à indisponibilidade de bens da agravada I9PAY, há que se ratificar o entendimento anteriormente adotado por mim, ao conceder a tutela recursal, cujo teor transcrevo para evitar repetições desnecessárias:

“(...)Por outro lado, no que se refere à indisponibilidade de bens da agravada I9PAY,
verifica-se que a probabilidade do direito da Agravante é inconteste, isso porque a relação jurídica é incontroversa (ID 182771557 dos autos originários), assim como a existência de saldo relativo às operações das maquininhas de cartão realizadas antes da realização da operação policial noticiada (ID 182771580 e ID 182771563 da origem).

Os documentos que instruem a petição inicial evidenciam que a agravada I9PAY está sendo investigada pela Polícia Federal, no âmbito da operação Coencierge, e houve o sequestro de bens da envolvida, além da suspensão de suas atividades comerciais, fatos que, por si só, causam danos aos terceiros de boa-fé, como, a princípio, a Agravante.

Ademais, diferente do que restou consignado pelo juízo
a quo
, há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela, haja vista que o próprio juízo criminal já reconheceu a possibilidade de que os valores constritos não sejam suficientes para o ressarcimento e reparação dos prejuízos causados aos terceiros de boa-fé e, inclusive, remeteu as partes ao juízo cível (ID 182772054 e ID 182772045 dos autos originários).

Sendo possível a insuficiência de valores para a quitação de todos os débitos, deve-se observar, de forma análoga, o disposto no artigo 908 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Nesse , não há dúvidas do perigo de dano, capaz de justificar a concessão da tutela recursal, nesse ponto.

Ainda, também não há prejuízo de irreversibilidade da medida com a expedição de ofício ao juízo da 9ª Vara Federal de Campinas-SP, para que realize a transferência de bens ou valores da agravada I9PAY que tenham sido apreendidos, no intuito assecuratório do resultado prático da ação, acaso venha ser julgado procedente o pedido, eis que, de qualquer modo, já estão bloqueados por ordem do juízo criminal. (...)”
– sic.

O cenário dos autos indica, ao menos nessa fase processual, que a Agravante deixou de receber valores da agravada I9PAY, em virtude dos bloqueios determinados no âmbito da “Operação Concierge”, revelando plausível o

deferimento do arresto de bens para garantir eventual obrigação, sobretudo quando a própria operação indica a prática de ilícitos e a ausência de patrimônio para satisfação da obrigação.

Por fim, registra-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual valor ou bens constrito da empresa I9PAY não

será liberado até a devida instrução do processo e prolação de sentença na ação originária.

Não se esquece também que “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”, a teor do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a modificação parcial da decisão combatida se trata de medida escorreita, pois presentes os requisitos legais.

Nesse sentido:

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO DE BENS PERTENCENTES À RÉ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE PODEM TER DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, IMPOSSIBILITANDO O RESGATE DA QUANTIA NELE INVESTIDA PELA AGRAVANTE. PATRIMÔNIO CONSTRITO NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DOS VALORES. CRESCIMENTO DO NÚMERO DE AÇÕES JUDICIAIS SIMILARES. POSSÍVEL ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO EVIDENCIADO. EMPRESA QUE ALTEROU ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2029622-56.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 18/03/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para deferir em parte a tutela cautelar reivindicada pela Autora/Agravante, no sentido de

determinar
o arresto de bens e valores da agravada I9PAY até o limite de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um reais e quinhentos e quarenta mil reais e oitenta centavos), determinando a expedição de ofício à 9ª Vara Federal de Campinas-SP para que transfira o referido montante para o juízo
a quo
, vinculando ao processo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025